Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732461-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: DIGICERT SOLUCOES LTDA, GEORGIANE MATTOS CARDOSO, RICARDO JOSE NOGUEIRA PARANHOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE AVILA VIEIRA, ALDO FRANCISCO ZAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0169012-28.2009.8.07.0001, ajuizado contra DIGICERT SOLUÇÕES LTDA, GEORGIANE MATTOS CARDOSO e RICARDO JOSE NOGUEIRA PARANHOS, desconstituiu a penhora sobre o imóvel do terceiro agravado (JOSÉ RICARDO) por ser bem de família. Eis a r. decisão agravada (ID 164616564 da origem): “1. Trata-se de pedido de desconstituição da penhora (ID 156497095), tendo em vista a alegação de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que o bem penhorado é o imóvel residencial do executado, pois é o único imóvel residencial de sua propriedade, atraindo, portanto, a incidência do disposto no art. 1o da Lei 8.009/90. Importante anotar que o fato do imóvel ser de valor elevado não afasta a incidência do disposto no art. 1o da Lei 8.009/90. Ante o exposto, acolho o pedido e determino a desconstituição da penhora realizada no ID 150410602. Após a preclusão, oficie-se ao credor fiduciário para que proceda as anotações para baixa da penhora. 2. Ao exequente, para indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, em 05 dias, sob pena de extinção. 3. Em relação ao pedido de prorrogação de prazo, ante a desconstituição da penhora, desnecessária manifestação. 2. Em relação à impugnação à penhora de ID 163889639, o coproprietário do bem não é parte nos autos, devendo observar o meio processual adequado para defesa de seus interesses. 3.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, o agravante alega que se trata de bem de elevado valor, de mais de um milhão de reais, por isso, ultrapassaria as necessidades comuns ao padrão médio do núcleo familiar, devendo ser assim mantida assim a penhora. Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para ser retomada a penhora até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 49815676. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo restabelecimento da penhora sobre bem imóvel, considerado na origem bem de família. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, observa-se que constou expressamente dos fundamentos do acórdão que todos os bens do devedor respondem pelas dívidas por ele assumidas e não adimplidas, a teor do art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15, havendo exceções, criadas por lei, para que certos bens sejam imunes ao alcance do credor, como a instituição do bem de família. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel pertencente ao devedor onde este resida com sua família. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Percebe-se que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de bem de família de alto valor (de luxo), não se insurgindo o agravante contra o reconhecimento como bem de família do imóvel l A caracterização do bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família ou, nos termos do enunciado sumular 486, do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, em tese, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o seu valor econômico, não estando, desse modo, os imóveis de alto padrão ou de luxo excluídos da proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/95. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes. 3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidde não foi alegada pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha sido contraído para manutenção da família. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido. (AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020 – g.n) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes. 3. Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção do bem de família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018 – g.n) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL DE ALTO VALOR. PROTEÇÃO CONTRA A PENHORA. POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR RESIDIR EM LOCAL DIVERSO. ENTENDIMENTOS EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão, as provas dos autos ensejam conclusão no sentido de que o imóvel em discussão está protegido contra a penhorabilidade, por ser qualificado como bem de família. Esse entendimento foi fundado na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O simples fato de o imóvel ser de luxo ou de elevado valor, por si só, não afasta a proteção prevista na Lei n. 8.009/1990. Precedentes. 3. Consoante o STJ, "não pode ser objeto de penhora o único bem imóvel do devedor que não é destinado à sua residência ou mesmo à locação em face de circunstância alheia à sua vontade, tais como a impossibilidade de moradia em razão de falta de serviço estatal" (REsp 825.660/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009). 4. É sabido que "a alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno" (AgInt no AREsp 1.217.869/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199556/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018 – g.n) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa da leitura dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. IMÓVEL DE LUXO. I - É impenhorável o imóvel destinado à residência dos devedores. Arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. II - O fato de o imóvel possuir valor econômico elevado, por si só, não descaracteriza a sua qualificação como bem de família. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414166, 07030834520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o valor do bem, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os imóveis de alto padrão ou de luxo, especialmente quando ausentes as exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.009/90. (Acórdão 1426523, 07089562620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça e do Tribunal da Cidadania, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, basta a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar. 2 - "A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90" (REsp 1351571/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe: 11/11/2016). 3 - Havendo comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência para o Executado e sua família, bem como que ele não se enquadra nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, escorreita a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo Executado para o fim de reconhecer o imóvel constrito como bem de família e, por conseguinte, excluiu a penhora que sobre ele recaiu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236884, 07246998120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020 - g.n) Portanto, em tese, nesta prelibação sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica perigo de dano, uma vez que o crédito perseguido encontra-se preservado, de modo que a matéria permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator